Tribunal: TCU
Processo: 042.579/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 143/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.579/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aglaya Oliveira Lima Cordeiro de Almeida (XXX.690.755-XX); Andreia Daiane Sanches Correa (XXX.006.200-XX); Caroline Justino de Oliveira Bellinaso (XXX.500.499-XX); Cyntia Lima da Cunha Ramos Poli (XXX.412.455-XX); Fabiola Rosa Guedes da Rosa (XXX.941.972-XX); Guilherme Monteiro de Barros (XXX.547.156-XX); Livia Lourenco Duarte (XXX.249.231-XX); Marlucia Pinheiro dos Santos Martins (XXX.745.042-XX); Oseas Antonio Lopes (XXX.050.859-XX); Regina Macedo Lima (XXX.304.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.